Tribunal: CARF
Processo: 18186.000860/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.000860/2010-68
ACÓRDÃO
2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE MARCIO DOS SANTOS SALOMÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO FORMAL. Inexiste vício formal quando a
notificação de lançamento atendeu a todos os requisitos legais, não se
cogitando de nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF
DESPESA MÉDICA. SÚMULA CARF No 40. A apresentação de recibo emitido
por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da
efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a
dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000860/2010-68
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 122 a 127, em que foram apuradas dedução indevida de
dependentes (R$ 3.032,64), dedução indevida de despesas médicas (R$
42.748,50) e dedução indevida de despesas com instrução (R$ 4.740,00).
Em função dessas alterações, foi apurado imposto suplementar de R$ 13.893,32,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 28.429,90.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 122 a 127, o
Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 65 a 67, em 26/02/2010, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) os dependentes declarados são filhos menores do Contribuinte, conforme
certidões de nascimento em anexo;
2) as despesas com instrução são relativas à educação dos filhos do Contribuinte;
3) as despesas médicas referem-se ao tratamento do Contribuinte e de seus
dependentes, conforme recibos apresentados;
Em 19/02/2013 (fl. 258), o Interessado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo (fl. 253) que
determinou, com base no Termo Circunstanciado de fls. 247 a 252, a manutenção
parcial da notificação de lançamento de fls. 122 a 127, alterando-se o imposto
suplementar de R$ 13.893,32 para R$ 13.632,03.
Intimado do Despacho Decisório de fl. 253, o Interessado apresentou a petição de
fls. 259 a 270, alegando, em resumo, nulidade formal do lançamento por falta de
detalhamento da autuação, existência de um acordo amigável que justificava o
pagamento de pensões alimentícias e multa confiscatória.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000860/2010-68
3
Em sessão de 10 de junho de 2014, a 18a Turma da DRJ/RJ1 julgou, por
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade, e julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
Cientificado da decisão, o contribuinte impetrou recurso voluntário tendo como pedido “que seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, em virtude do bem estar e da dignidade
dessas crianças”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Em virtude da inexistência de comprovante de ciência do despacho decisório de 1a
instância, de fls. xxx, considera-se como data da ciência a da entrega do recurso voluntário de fls.
xxx que será considerado tempestivo, devendo ser apreciado.
Em sua defesa, tanto preliminarmente quanto no mérito, o recorrente repete os
mesmos argumentos de sua impugnação à 1a instância, sem apresentar quaisquer novas razões de
defesa perante esta 2a instância.
Vale ressaltar que em seu recurso o recorrente apenas ratifica o entendimento e as
decisões da Delegacia de Julgamento quanto à ilegalidade das deduções das despesas com
dependentes, quando confirma que os quatro filhos “desde 2005 sempre estiveram sob a guarda
da mãe”. E apesar de não ter valores autuados quando a deduções com pensão alimentícia neste
exercício, em sua defesa o recorrente afirma que “teve por acordo amigável a obrigação de
pagamento aos alimentos”. Assim, conforme destaca o julgador de piso, não foi trazido aos autos
qualquer elemento probatório capaz de invalidar o lançamento tributário ou que demandasse sua
revisão.
Quanto às deduções com despesas médicas, como demonstra a fiscalização, os
comprovantes apresentados além de insuficientes para comprovação dos gastos apresentam
fortes dúvidas quanto à veracidade deles, preferindo o agente fiscal, entretanto, não aplicar a
multa qualificatória. Outrossim, nada há que reparar na decisão de piso também quanto a essas
deduções haja vista a existência da Súmula CARF no 40, conforme abaixo:
Súmula CARF no 40
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000860/2010-68
4
de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, por não apresentar novas razões de defesa, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, adoto e reproduzo os fundamentos da
decisão recorrida, in verbis:
Da preliminar de nulidade
A notificação de lançamento de fls. 122 a 127 foi objeto de alteração por parte do
Despacho Decisório de fl. 253, com base no Termo Circunstanciado de fls. 247 a
252. Irresignado, o Interessado apresentou a petição de fls. 259 a 270 alegando
nulidade formal por falta de detalhamento da autuação.
Não assiste razão ao Interessado, haja vista que a notificação de lançamento
cumpriu todos os requisitos formais estipulados no Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A notificação de lançamento detalhou as infrações e as
fundamentou de acordo com a legislação apropriada, inexistindo, tampouco,
cerceamento do direito de defesa do Contribuinte.
Rechaçando-se qualquer hipótese de nulidade formal no presente caso, não
merece acolhida a preliminar suscitada pelo Contribuinte.
Da dedução indevida de dependentes
A Fiscalização glosou os dependentes declarados no exercício 2007, sob o
argumento de que o Contribuinte não possuía a guarda judicial de seus filhos
Jorge Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão.
O art. 35, III e §3o, da Lei no 9.250, de 1995, estabelece:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
_________________________________________________________________
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.”
No caso em tela, as certidões de nascimento de fls. 73 e 75, comprovam que Jorge
Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão são filhos do
Contribuinte e possuíam menos de 21 anos de idade no ano-calendário de 2006.
No entanto, o Interessado declarou pagar pensão alimentícia judicial às mães de
Jorge Antonio Salomão Neto e de Vera Márcia dos Santos. Tratando-se de filhos
de pais separados, deveria estar comprovado nos autos que o Impugnante
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000860/2010-68
5
detinha a guarda judicial de ambos para que pudesse informá-los como seus
dependentes na declaração de rendimentos.
Como essa condição não ocorreu, deve ser mantida a glosa de dependentes
relativa aos filhos do Contribuinte Jorge Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos
Santos, por falta da guarda judicial, nos termos do art. 35,§3o, da Lei no 9.250, de
1995.
Da dedução indevida de despesas com instrução
Os documentos de fls. 99 a 104 apontam despesas com a instrução de Jorge
Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão.
Como salientado nesse voto, os filhos do Contribuinte não podem ser deduzidos
como dependentes em função de se tratar de filhos de pais separados, cuja
guarda judicial o Contribuinte não logrou comprovar deter.
Tampouco existe sentença judicial determinando que o Interessado arque com os
custos relativos às despesas de instrução de Jorge Antonio Salomão Neto e Vera
Márcia dos Santos. Desse modo, não podem ser deduzidos valores de despesas
com instrução dos filhos do Contribuinte, no valor de R$ 4.740,00.
Da dedução indevida de despesas médicas
A Fiscalização glosou o valor de despesas médicas de R$ 42.748,50 declarados
pelo Interessado para o ano-calendário de 2006. Com base no Termo
Circunstanciado de fls. 247 a 252, foram aceitos os pagamentos de plano de saúde
Porto Seguro relativos ao próprio Interessado (R$ 950,11).
No que tange aos recibos emitidos por Tatiane Aparecida da Silva (R$ 6.000,00 –
fls. 81 e 82), Ricardo Takeshi (R$ 2.000,00 – fl. 84), Rejane Fátima de Souza (R$
5.500,00 – fls. 87 a 89), CFO Clínica Funcional Odontológica Sociedade Simples (R$
8.200,00 – fls. 93 a 96), Murilo Abel Rodrigues Carvalho (fls. 77, 91 e 92 – R$
3.200,00), Bogdana Victoria Kadunc (R$ 3.500,00 – fl. 90), June Melles Megre (R$
5.200,00 – fls. 78 a 80), Stela Maria Tavolieri de Oliveira (R$ 1.900,00 – fls. 85 e
86) e Renise Giannico Mori (R$ 2.600,00 – fls. 83), o Contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento dessas importâncias.
Em resposta, o Interessado sustentou que os pagamentos teriam sido em dinheiro
e trouxe aos autos cópias de extratos bancários que não foram capazes de
demonstrar a materialidade desses gastos, haja vista não ser possível estabelecer
nenhuma relação lógica entre saques da conta bancária e os pagamentos
indicados nos recibos.
Ademais, nos casos de Murilo Abel R. Carvalho, Bogdana Victoria Kadunc, June
Melles Megre, Stela Maria Tavolieri de Oliveira e Renise Giannico Mori, os
referidos profissionais, intimados a confirmar os pagamentos e os serviços
alegados pelo Impugnante, negaram a veracidade dos recibos apresentados.
(grifei)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000860/2010-68
6
Com relação aos valores pagos à Porto Seguro a título de plano de saúde, apenas
o valor de R$ 950,11 pode ser deduzido, haja vista dizer respeito à parcela do
plano de saúde do próprio Interessado. As parcelas relativas a Renata Celeste
Escobar, Jorge Antônio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão não
podem ser deduzidas por se tratar de pessoas que não podem ser dependentes
do Contribuinte. Renata Celeste Escobar é beneficiária de pensão alimentícia paga
pelo Interessado, inexistindo previsão em sentença judicial de que o Interessado
teria que arcar com essas despesas médicas. Os dois filhos do Interessado não
judicial, não havendo provas de que o Interessado estava obrigado judicialmente
a cobrir as despesas médicas de Jorge Antônio Salomão Neto e Vera Márcia dos
Santos Salomão.
Também não foram apresentados comprovantes do plano de saúde Amil
Assistência Médica Internacional S/A, nem da Clínica de Anestesia São Paulo
Sociedade Simples Ltda., devendo ser mantida a glosa dessas despesas
declaradas.
Destarte, do total de despesas médicas declarado pelo Contribuinte (R$
42.748,50), deve ser aceito apenas o valor de R$ 950,11, conforme Termo
Circunstanciado de fls. 247 a 252.
Da multa de 75%
O Impugnante alega que a multa de 75% teria caráter confiscatório, devendo ser
reduzida para 10%.
Quanto à alegação de confisco, cumpre aduzir que o preceito do art. 150, IV, da
Constituição Federal, não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como
norma programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não pode
desprezá-lo quando da confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
preceito está afeito ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme majoritárias doutrina e
jurisprudência.
Portanto, não compete à instância administrativa a análise de tal matéria, uma
vez que a vedação constitucional para a utilização de tributo com efeito
confiscatório, dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
A multa de 75% foi aplicada corretamente, em consonância com a legislação
tributária, inexistindo reparo a ser feito nesse tocante.
Conclusão
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o imposto suplementar de R$ 13.632,03, apontado
no Termo de Circunstanciado de fls. 247 a 252, acrescido de multa de ofício e
juros de mora regulamentares.
Conclusão
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000860/2010-68
7

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 326
DF CARF MF
Original